Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701326-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM PINTO RABELO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Joaquim Pinto Rabelo Neto contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (CPC, art. 487, inciso I, ID no 19886856, págs. 1-8). 2. Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa (CPC, art. 85). A exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, motivo pelo qual não providenciou o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Joaquim Pinto Rabelo Neto, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO